Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA O MESMO DEVEDOR. FATO QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS PREFERÊNCIAS LEGAIS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Não obsta a penhora e a realização dos atos de expropriação a existência de outra execução em face do mesmo devedor ou a constrição do mesmo bem em outro processo, sem prejuízo da observância das preferências de ordem material ou processual, consoante a inteligência dos artigos 797, 905, 908 e 909 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.